Tribunal: STF
Processo: RHC 265909
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.032.023/SP (e-doc. 31).



    2. Neste recurso, a defesa busca a absolvição do paciente, condenado por homicídio qualificado por motivo fútil ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para homicídio simples. Sustenta, em síntese, que o recorrente agiu em legítima defesa.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O recurso é intempestivo. Conforme certidão (e-doc. 34), a decisão recorrida foi publicada em 23/10/2025, quinta-feira. Iniciado, no dia seguinte, o prazo de 5 dias para interposição do recurso ordinário em habeas corpus, esgotou-se em 28/10/2025 (terça-feira). Contudo, o recurso ordinário foi interposto somente em 29/10/2025 (quarta-feira), ou seja, após transcorrido o prazo recursal. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Admissão como habeas corpus originário. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, do writ. Não conhecimento do recurso. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como se receber o inconformismo como habeas corpus originário, haja vista que, a partir do julgamento do HC nº 109.956/PR, a Primeira Turma passou a não admitir o habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário constitucional previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 3. Recurso do qual não se conhece.”



    (RHC nº 121.413/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 21/11/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Interceptação telefônica. Poderes investigatórios do Ministério Público. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. 3. A questão relativa aos poderes investigatórios do Ministério Público não foi arguida na petição inicial do recurso ordinário, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 121.748-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 1º/09/2015, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 194.871-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 10/03/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”



    (RHC nº 148.572/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).



    4. A par desse aspecto, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo Tribunal Federal entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo —, por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.



    5. Além disso, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    7. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    8. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator